Tribunal: TJMT
Processo: 1000638-29.2021.8.11.0024
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000638-29.2021.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOILSON CAMPOS ASSUNCAO - CPF: 876.704.961-34 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1000638-29.2021.8.11.0024

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Recorrente:
JOILSON CAMPOS ASSUNCAO

Recorrid
a
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
. RELAÇÃO DE CONSUMO. INÚMERAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
PREJUDICIAL DE
MÉRITO DA
PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO
TRIENAL
. OCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do
beneficio
, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp.
108400 SP 1996/0059166-0 /
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.

2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.

3. Trata-se de ação na qual o consumidor JOILSON CAMPOS ASSUNCAO postula indenização por danos morais, em razão de interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, em outubro/2016, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

4. O prazo prescricional para as ações que visem a reparação civil é trienal, previsto no artigo 206, § 3.º, V do Código Civil, a contar da ciência da efetiva lesão do direito tutelado.

5. Na espécie, o fato controvertido – interrupção do serviço essencial - ocorreu em outubro/2016 sendo que a demanda indenizatória fora interposta tão somente em março/2021, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.

6. Sentença reformada.

7. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o consumidor
JOILSON CAMPOS ASSUNCAO
postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, no m
ês
de
outubro
/2016, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
JOILSON CAMPOS ASSUNCAO
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
a
empresa
concessionária seja condenada ao pagamento de
indenização por
danos morais.

Em contrarrazões (I
D

97972979
),
a
Recorrid
a

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/
A

refuta as razões recursais,
pleite
ando
pelo
improvimento
do recurso e
consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021